Tribunal: TJDFT
Processo: 0701341-19.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701341-19.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JBJ AGROPECUARIA LTDA AGRAVADO: UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JBJ AGROPECUÁRIA LTDA contra UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Ação de incidente de desconsideração de personalidade jurídica de no 0732300-38.2019.8.07.0001. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Em Petição de ID 19328638, a parte Agravante requer o desentranhamento de petição de ID 19300160 na qual requeria a desistência do recurso e o arquivamento do AI no 0737775-41.2020.8.07.0000. O Art. 1.016, IV, do CPC dispõe que o agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo, sendo facultado às partes a juntada de procuração no caso serem os autos eletrônicos, conforme Art. 1.017, §5o, CPC. Ante o exposto: DEFIRO o pedido para desentranhar a petição de ID 19328638; NADA A DEFERIR quanto ao pedido de arquivamento do recurso de Agravo de Instrumento de no 0737775-41.2020.8.07.0000, visto que se trata de autos diversos; INTIME-SE o Agravante para regularizar os presentes autos conforme Art. 1.016, IV, CPC; INTIME-SE a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de setembro de 2020 19:11:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador